Tribunal: TJMT
Processo: 0004795-72.2018.8.11.0087
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-31
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004795-72.2018.8.11.0087
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FABIO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 011.272.731-08 (VÍTIMA), MARCILIO DA MATA LEMOS - CPF: 057.181.271-66 (EMBARGANTE), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MPEMT - GUARANTÃ DO NORTE (EMBARGADO), MARLI COELHO - CPF: 009.567.741-05 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO NA FUNDAMENTAÇÃO CONTIDA NO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO – ANÁLISE QUANTO ÀS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – ACOLHIMENTO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS – OMISSÃO EVIDENCIADA – ACRÉSCIMO OPERADO NA MOTIVAÇÃO DO VOTO CONDUTOR DO ACÓRDÃO QUE É INSUFICIENTE PARA MODIFICAR A PARTE DISPOSITIVA –
RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS
.

Verificada a omissão na motivação adotada no acórdão impugnado, é de se aclarar o voto, nos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal, ainda que a mudança operada seja insuficiente para alterar a parte dispositiva da decisão.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de embargos de declaração oposto por
Marcílio da Mata Lemos
,

por intermédio da Defensoria Pública do Estado, apontando ser omisso o acórdão de Id. 22052006, em que esta Câmara, à unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal interposto pelo embargante,
fixando-lhe a pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado,

mais 20 (vinte) dias-multa.

Sustenta o embargante que esta Corte de Justiça incorreu em omissão ao deixar de analisar a fundamentação relativa à negativação das circunstâncias do crime incidentes na primeira etapa dosimétrica, que, a seu sentir, foram equivocadamente valoradas na sentença, requerendo, assim, que sejam os aclaratórios providos para sanar a omissão apontada.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios.

Sustenta o embargante que esta Corte incorreu em omissão ao deixar de analisar a fundamentação relativa à negativação das circunstâncias do crime incidentes na primeira etapa dosimétrica.

De início, cumpre registrar que, considerando que a incitação da parte adversa à manifestação somente é de ser determinada quando se verificar a viabilidade de modificação do conteúdo do decidido com o saneamento da questão omissa, passa-se à imediata análise do mérito recursal, uma vez que o aludido atributo não se fará presente na hipótese em apreço.

Com efeito, vê-se que se faz plausível a alegação de omissão pelo não pronunciamento desta Câmara quanto à análise das
circunstâncias do crime
atinente à primeira fase dosimétrica (art. 59 do CP), conquanto se possa extrair da decisão atacada que o redimensionamento da pena efetivado em segundo grau (decréscimo de 09 meses) apenas afastou a indevida negativação da
conduta social
, mantendo-se, pois, a negativação dos vetores judiciais
circunstâncias e consequências do crime
, nos moldes em que ponderado pelo juízo de origem.

Assim, merece ser integrada ao acórdão a seguinte fundamentação:

“Superada tal questão, perscrutando a dosimetria da pena imposta ao acusado, vê-se que o magistrado de origem valeu-se de
argumento ilegítimo e genérico
atinente a
conduta social
(
“
(...) é desviante. Segundo depoimento prestado pelo policial militar Elinaldo Chaves, o acusado é envolvido com práticas ilícitas dando ‘bastante trabalho para a polícia’”
),

sendo imperativo, pois, retirar o uso da circunstância na primeira fase dosimétrica, ajustando-se o
quantum
de pena em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

No ponto, cumpre ponderar que a novel Súmula n.o 639 do Superior Tribunal de Justiça veio a estabelecer que sequer é possível a utilização de condenações anteriores com trânsito em julgado como fundamento para negativar tal circunstância, o que, à evidência, não se afigura também plausível, com razão, quando o
decisum
se ampara por meras passagens policiais apresentadas pelo réu”.

De outro lado, verifica-se que as circunstâncias e consequências do crime foram
legitimamente
fundamentadas na origem, no sentido que “(...) as circunstâncias em que o crime ocorreu estão a ensejar maior reprimenda. O crime foi praticado no período noturno, vindo o acusado a quebrar o vídeo da janela para adentrar no imóvel e agredir a vítima na presença de crianças (...)” e
“as consequências do crime também desbordam do ordinário. A vítima afirmou que ficou, juntamente com seus familiares, traumatizada com a invasão da residência e com as ameaças proferidas pelo acusado. A testemunha Marli Coelho disse que precisou mudar de residência para amenizar o trauma (...)”
(id. 8217479,
sic
).

Ora, no tocante às circunstâncias do crime, que “devem ser entendidas como os aspectos objetivos e subjetivos de natureza acidental que envolvem o delituoso” (STJ. Quinta Turma. HC 297.534/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017), é de se observar que o modus operandi empregado pelo acusado revela notória gravidade, uma vez que, para além da ação delitiva ter sido praticada no período noturno e com dano à residência, o acusado tentou empreender luta corporal e
atingir
a vítima Fábio Ferreira de Souza
com a churrasqueira constante da área externa da residência
na frente das crianças que ali estavam presentes, que, inclusive, choravam muito, consoante se extrai do depoimento
judicial da vítima
Marli Coelho (mídia digital de id. 8217499).

Por seu turno, no que diz respeito à negativação das consequências do crime, é sabido que
o aludido vetor judicial consiste no “(...) resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal” (STJ. Quinta Turma. HC 529.428/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas, julgado em 10/10/2019, DJe 15/10/2019).

No caso em tela, em cotejo ao depoimento prestado em juízo pelas vítimas
Marli Coelho e Fábio Ferreira de Souza (mídia digital de id. 8217499)
, é possível vislumbrar o trauma psicológico mantido até os dias atuais, na medida em que o crime
ensejou a ulterior troca de domicílio pela família,
ante o
persistente temor quanto às advertências verbais proferidas por
Marcílio da Mata Lemos
que, na ocasião, chegou a declinar que estava inserido na Facção autointitulada por “Comando Vermelho” e retornaria à residência para se vingar.

Plausível, pois, a manutenção
do acréscimo de 1/8 (um oitavo) para os referidos vetores (circunstâncias e consequências do crime), restando o quantum da pena-base fixado em
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.
”

Ante o exposto,
conheço
e
acolho os embargos de declaração
, para,
sem modificar a parte dispositiva
,
acrescer a fundamentação
supra no voto condutor do acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019